Tribunal: TJMT
Processo: 1012601-77.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1012601-77.2019.8.11.0000
RECORRENTE: ESPÓLIO DE ARLINDO POMPEU DE CAMPOS JUNIOR
RECORRIDO: RODRIGO POMPEU CARDOSO E W&R COMERCIO DE PEÇAS LTDA.
Vistos, etc.
Nos termos do art. 99, §2°, do CPC, intime-se a parte Recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o preenchimento dos pressupostos para a concessão do pedido de gratuidade da justiça, sob pena de indeferimento, haja visto que, a despeito das alegações contidas no petitório de Id. 32271483, não consta nos autos o deferimento da benesse, consoante certificado no Id. 32001974.
Anoto que a comprovação deve vir acompanhada de extratos bancários, declaração de imposto de renda, dentre entre outros documentos, a evidenciar a escassez de recursos a ponto de inviabilizar a parte de demandar em Juízo.
Após, conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 5 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v